Tribunal: TCU
Processo: 007.455/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3989/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.455/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Matos Paiva Maia (XXX.872.482-XX); Eloiza Rodrigues Ramiro (XXX.033.412-XX); Francicleia Sousa Fonseca Morais (XXX.004.441-XX); Gustavo Fernandes de Sousa (XXX.276.582-XX); Jonas Araujo Silva (XXX.318.291-XX); Marcio Suzuki (XXX.367.772-XX); Monica Barros Neves Araujo (XXX.774.543-XX); Orlei Fabiano Silva (XXX.361.108-XX); Raimundo Nonato Mota da Silva (XXX.704.892-XX); Sabrina Fernandes Freitas (XXX.467.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.